Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-08.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001020-08.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Embargante: G10 - TRANSPORTES LTDA.
Embargados: FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, W. DANCINI TRANSPORTES LTDA – ME e COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado.
A embargante alega que a decisão colegiada padece de vício, razão pela qual, pretende o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.
Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.
In casu, denota-se que a decisão embargada foi proferida em 21/05/2021, porém, os presentes embargos somente foram opostos no dia 02/06/2021, sendo, portanto, intempestivos.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Juiz Presidente da Turma Recursal Única, o Recurso Extraordinário interposto no id. 90406953.
Intimem-se as partes.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora